Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Apelação cível. Concurso público. PMDF. Valor da causa. Alteração. Exame faltante na fase de avaliação médica. Erro de terceiro. Continuidade no certame.
1. Alteração do valor da causa para adequá-lo ao proveito econômico condizente com os custos para realização da etapa de avaliação médica.
2. Não se justifica a eliminação do candidato do certame por apresentação tardia de exame laboratorial em decorrência de erro de terceiro.